Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729040-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDERID DANTAS DE SOUSA AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Deusderid Dantas de Sousa pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos percebidos pelo executado, ora agravado. Em suas razões, o agravante narra que tenta receber seu crédito há décadas, mas que o devedor, ora agravado, de diversas maneiras, vem se ocultando, evitando o pagamento da dívida. Alega que o colendo STJ admite a penhora de parcela do salário do devedor. Afirma ser possível a constrição de trinta por cento (30%) dos rendimentos do recorrido para garantir a efetividade da execução, uma vez que tal medida não prejudicaria o sustento do executado nem o de sua família. Aduz que esta egrégia 4a Turma, tardiamente, deferiu a penhora nos autos do agravo de instrumento no 2014.00.2.0040686, em que o agravado recebeu R$ 243.411,57, mas que tal verba foi levantada antes da efetivação da penhora. Afirma ter esgotado as possibilidades de constrição de valores pertencentes ao recorrido, de modo que não lhe resta outra alterativa, senão a penhora de sua remuneração. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de penhora de até trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado, até o cumprimento da obrigação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que o agravante vem perseguindo seu crédito há muitos anos e de que, caso mantida a decisão agravada, poderá passar ainda mais tempo sem satisfazê-lo, ou mesmo nem receber a quantia perseguida. Com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumpre registrar que o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Assim, em tese, são impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. No entanto, recente orientação da Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.874.222, ocorrido em 19 de abril de 2023, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Com efeito, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível, a depender do caso concreto, fixar percentual de desconto sobre os salários da parte devedora, desde que preservada sua subsistência digna. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ definiu a possibilidade de se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas não alimentares, quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. A impenhorabilidade da verba salarial é presumida, razão pela qual deve ser demonstrada a inexistência de essencialidade do percentual penhorado sobre a verba salarial para subsistência do executado e seus familiares, através dos elementos existentes nos autos e de decisão fundamentada. 3. Os elementos dos autos demonstram que a penhora do salário no percentual de 10% (dez por cento) não prejudicará a subsistência da executada e seus familiares, sendo preservada sua dignidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1730578, 07161045420238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DESDE QUE ASSEGURADA A SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de mitigar a impenhorabilidade salarial, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que assegurada a subsistência e dignidade do devedor e de sua família (recente julgamento da Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, realizado em 19/04/2023). 2. Constatado que a penhora de percentual de salário pretendida afetará a subsistência do executado e de sua família, não há como se mitigar a impenhorabilidade da verba salarial auferida pelo devedor. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido” (Acórdão 1710797, 07051998720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora dos proventos de aposentadoria do executado, sob o fundamento de que é inadmissível a constrição, ainda que parcial, do salário ou proventos, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 2. Na origem, cuida-se de ação de execução, ajuizada em 2014, fundada no inadimplemento da importância de R$ 9.098,24, representada por nota promissória vencida em 27/07/2012, não integralmente paga. 2.1. Nesta sede, a agravante requer o provimento do recurso, para que seja determinada a penhora de 30% da remuneração do agravado, até a quitação do débito, sob o argumento de que, em que pese a disposição do art. 833, IV, do CPC sobre a impenhorabilidade do salário, é admitida a constrição de percentual dessa verba, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da sua dignidade, nos termos do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG-2018, Resp 1.818.716 - SC 2019/0159348-3, e, por último, REsp 1.874.222, julgados pela Corte Especial do STJ. 3. Não há se falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. 3.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que ‘a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família’. 3.2. Nesse sentido, segue o referido julgado: ‘[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.’ (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3.3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.4. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora, até a quitação do débito, de 10% dos proventos de aposentadoria do agravado, abatidos os descontos obrigatórios. 4. Recurso provido” (Acórdão 1721907, 07153501520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, o agravado recebe do INSS renda mensal bruta superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de remuneração bruta superior a R$ 10.000 (dez mil reais) pela função que exerce na Secretaria de Estado da Casa Civil do Mato Grosso do Sul (IDs no 165658628 e no 165660731, dos autos de origem). Ou seja, sua remuneração supera, em muito, a média nacional. Desse modo, na hipótese vertente, não se pode dizer que a penhora de percentual do salário afetará a subsistência do executado e de sua família. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar a penhora de oito por cento (8%) sobre os salários do devedor, até que satisfeita a obrigação. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de agosto de 2023 17:45:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator